Tribunal: TJSP
Processo: 1051247-53.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Existência de pedido de gratuidade de justiça – Determinação de recolhimento de preparo em dobro – Descabimento – Determinação de comprovação da situação de necessidade.

Embargos acolhidos, com determinação.